Tribunal: CARF
Processo: 10976.720005/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720005/2019-05
ACÓRDÃO
1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILIGAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
APURAÇÃO DE IRPJ E CSLL PELO LUCRO PRESUMIDO. PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DE TRIBUTOS SUPOSTAMENTE INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE NA
RECEITA
BRUTA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Nos termos da jurisprudência desta Turma Ordinária, não basta a alegação
genérica de que os valores referentes ao ICMS, IPI, Contribuição ao PIS e
Cofins devem ser excluídos da receita bruta, sendo necessário comprovar
documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante
do tributo a ser excluído. Exigência de IRPJ e CSLL feita sob a sistemática do
lucro presumido. Inaplicabilidade do Tema no 69 do E. Supremo Tribunal
Federal. Aplicação do Tema Repetitivo no 1.008 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 consolidou o entendimento no sentido de que é
legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
2

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MULTILIGAS EIRELI (fls. 1.970/1.984)
interposto em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(DRJ/REC) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do
crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/57) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, em função de supostas diferenças
não recolhidas desses tributos. Os valores foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício
qualificada. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 60/63) descreveu a infração da seguinte forma:
2 – DAS INFRAÇÕES – IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA JURÍDICA – IRPJ – E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
2.1 – IRPJ/CSLL – Insuficiência de Declaração e Recolhimento
No Período de 2015 a 2017, o contribuinte entregou, conforme cópias anexadas,
suas ECF – Escrituração Contábil Fiscal – optando pelo lucro Presumido, apurando
IRPJ e CSLL a pagar em todos os trimestres de 2015 e do 2o ao 4o trimestre de
2017. Em 2016 e no 1o trimestre de 2017, o valor apurado foi nulo, apesar de ter
declarado valores a pagar em 2016 nas DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais. O código de receita informado nestas Declarações para o
IRPJ, no 2089, reafirma a opção por esse regime de tributação.
Verificou-se, entretanto, que estes tributos devidos foram reduzidos ou anulados,
em todo o período, por valores significativos de Imposto de Renda Retido na
Fonte e da CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei no
10.833/2003, art. 30) informados nestas Escriturações.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
3
Consultando-se as DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
apresentadas por terceiros, cujos relatórios em relação a este beneficiário
também anexamos, não localizamos estas retenções informadas pelo
contribuinte. Os valores retidos na fonte de Imposto de Renda são de valores
bastante reduzidos e originados de aplicações financeiras, sujeitos portanto à
retenção exclusiva. Da CSLL retida, nada foi localizado.
Intimado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, em seus itens 7 e 8, a
indicar estas e outras possíveis retenções, o sujeito passivo, conforme resposta
enviada em 12/03/2019, declarou não ter havido retenção de impostos.
Aliás, dada a atividade econômica industrial do estabelecimento, sem que
houvesse prestação de serviços, não era de se esperar qualquer tipo de desconto
obrigatório em função de lei incidente sobre os pagamentos recebidos pelo
contribuinte.
Constatada, assim, a inexistência de retenções a serem deduzidas do Imposto de
Renda e da Contribuição Social, recalcularam-se os valores a pagar dos
respectivos tributos, a partir do Imposto e da Contribuição apurados pelo sujeito
passivo e informados nas respectivas ECF, ora anexadas. A diferença entre estes
valores e os declarados em DCTF deve assim, pela inexistência de deduções, ser
lançada de ofício, conforme quadros a seguir:

Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
4

Ressalte-se que a Receita Bruta informada nas ECF é totalmente compatível com
as notas fiscais informadas na EFD – Escrituração Fiscal Digital, cuja relação
anexamos ao presente. Anexas, também, encontram-se algumas notas fiscais de
saídas.
Observe-se ainda, pelo quadro acima, que, quando declarados, os valores
correspondem a exatamente 10% do montante devido do Imposto de Renda e da
Contribuição Social.
Por fim, em virtude da inserção nas ECF de informações falsas a respeito das
retenções, com a inequívoca intenção de impedir o fisco de tomar conhecimento
das circunstâncias materiais dos fatos geradores, conduta esta tipificada, segundo
o art. 71 da Lei 4.502/64, como sonegação, a multa aplicada sobre o valor ora
lançado de ofício deverá, em conformidade com o art. 44, §1o da Lei 9.430/96, ser
de 150%.
3.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1.920/1.935), que foi parcialmente
acolhida pela DRJ por meio de acórdão (fls. 1.941/1.960) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA.
Não houve inversão do ônus da prova, e esta se fez com base na escrita fiscal da
própria investigada, ora impugnante, posta em contraste com o teor de sua
declaração de débitos tributários federais (DCTF) ao fisco. Afasta-se a argüição
preliminar, ressaltando-se que não houve qualquer afronta aos comandos
emanados do CTN, artigos 142 e 148.

CORRETA A IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES DE RECEITA BRUTA QUE SERVIRAM DE
BASE À APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO E DO IRPJ DEVIDO. LANÇAMENTO
PROCEDENTE NESTE PONTO.
No que tange à identificação das receitas brutas auferidas nos trimestres de
apuração considerados entre 2015 e 2017, os lançamentos relativos a IRPJ estão
consentâneos com o entendimento oficial vigente na RFB acerca da matéria em
foco, e deve portanto ser mantida a exigência dos créditos tributários lançados
por meio do auto de infração objeto deste processo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES
DE RECEITA BRUTA QUE SERVIRAM DE BASE À APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
E DO IRPJ DEVIDO. LANÇAMENTO PROCEDENTE NESTE PONTO.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
5
Afasta-se a arguição preliminar, ressaltando-se que não houve qualquer afronta
aos comandos emanados do CTN, artigos 142 e 148. No que tange à identificação
das receitas brutas auferidas nos trimestres de apuração considerados entre 2015
e 2017, os lançamentos relativos à CSLL estão consentâneos com o entendimento
oficial vigente na RFB acerca da matéria em foco, e deve portanto ser mantida a
exigência dos créditos tributários lançados por meio do auto de infração objeto
deste processo.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NÃO DEMONSTRADO O DOLO. DESCABE MULTA QUALIFICADA. MULTA DE OFÍCIO
DE 75%.
Os elementos trazidos aos autos não autorizam a conclusão de dolo, fraude ou
sonegação, senão apenas a de equívoco. O fato foi esclarecido à primeira
indagação do fisco, quanto ao registro de retenções de tributos, admitido como
erro de declaração, pela própria contribuinte. Cabe tão somente a glosa de tais
registros, conforme feito, o recálculo dos tributos devidos, conforme efetuado, e
a aplicação da multa de ofício de 75%, pelo erro de informação e insuficiência no
recolhimento do tributo devido.

JUROS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.TAXA SELIC.
O tema está há muito pacificado. A obrigação tributária principal compreende
tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído,
incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.
Analisando o acórdão recorrido, verifico que a DRJ manteve os tributos exigidos,
mas cancelou a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar ordinário de 75%.
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.970/1.984),
alegando em síntese o seguinte: preliminarmente, haveria nulidade do lançamento por conta da
sua realização por amostragem; também em sede de preliminar, haveria nulidade material por
mudança do critério jurídico (art. 146 do Código Tributário Nacional) diante do acórdão da DRJ; no
mérito, seria ilegítima a inclusão de determinados valores (IPI, ICMS, Contribuição ao PIS e Cofins)
na receita bruta utilizada para fins de apuração dos tributos; a exigência de juros sobre a multa de
ofício seria ilegal.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
6
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 20/08/2019 (fls. 1.968), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação, por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL dos
anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, sob a sistemática do lucro presumido, em função de
supostas diferenças não recolhidas desses tributos. A Fiscalização apurou que o contribuinte,
embora tenha declarado em Escrituração Contábil Fiscal (ECF) valores a recolher de IRPJ e CSLL
naqueles períodos, houve a redução ou anulação dos montantes devidos por conta de supostas
retenções na fonte. Porém, consultando as DIRFs do período, não foram identificadas as retenções
informadas, razão pela qual houve o lançamento de ofício das diferenças.
9.
A Recorrente alegou, em primeira preliminar, que haveria nulidade material na
autuação, pois “o lançamento foi efetuado com base em amostragem de documentos enviados
pelo contribuinte, sem a devida apuração da real natureza das receitas de sua operação.” A
Fiscalização deveria, segundo a Recorrente, ter refeito a apuração da contribuinte, com base no
art. 142 do Código Tributário Nacional. Caso não tenha elementos para refazer a apuração,
deveria ter realizado o lançamento por meio da sistemática do art. 148 daquele diploma
normativo, ou então “ter [...] concedido prazo ao contribuinte para fornecer novos documentos”.
10.
Analisando o art. 142 do Código Tributário Nacional, verifica-se que é atribuída à
autoridade administrativa a atribuição legal para realizar o lançamento, por meio de
procedimento administrativo “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária”, bem como “determinar a matéria tributável”. Com efeito, ao identificar a matéria
tributável, não há qualquer necessidade de se avaliar toda a escrituração contábil e fiscal do
contribuinte para verificar de forma global a apuração dos seus tributos. Basta que se identifique
especificamente a ocorrência do fato gerador. Neste caso, a Fiscalização utilizou as informações
presentes na própria ECF transmitida pela Recorrente, declarando que “a receita bruta informada
[...] é totalmente compatível com as notas fiscais informadas na EFD – Escrituração Fiscal Digital”.
Porém, glosou especificamente as retenções declaradas, pois não houve a identificação da
transmissão das DIRFs correspondentes. Assim, encontra-se devidamente fundamentado o
trabalho fiscal, com o cumprimento do art. 142 do Código Tributário Nacional.
11.
O art. 148 do Código Tributário Nacional, por sua vez, autoriza que a autoridade
lançadora realize o arbitramento do valor ou do preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
quando (i) o cálculo do tributo tenha por base esses montantes e (ii) não mereçam fé as
declarações, os esclarecimentos ou os documentos do sujeito passivo. Novamente, esclareça-se
que a Fiscalização não desconsiderou os documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo,
indicando que não sejam fidedignos. Limitou-se a glosar as retenções informadas, porque não
correspondem à base de dados do sistema DIRF.
12.
Em segunda preliminar, a Recorrente alega que haveria nulidade do lançamento por
modificação do critério jurídico (art. 146 do Código Tributário Nacional) “diante das modificações
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
7
dos critérios jurídicos que legitimariam o lançamento, entre a primeira fiscalização e a DRJ”. Vale
transcrever o trecho em que a Recorrente indica referida mudança de critério pela DRJ:
Como pode-se observar do Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de
Infração, a fiscalização recalculou os valores de IRPJ e CSLL a pagar, efetuando o
lançamento de ofício.
Não obstante, a DRJ afirma que poderá arbitrar o lançamento, com base no art.
148 do CTN, nas hipóteses em que são contestadas as idoneidades dos
documentos fornecidos pelo contribuinte, bem como na insuficiência de
elementos suficientes ao lançamento “Se a autoridade lançadora não dispunha de
elementos suficientes ao lançamento caberia ter recorrido ao arbitramento,
conforme prescreve o art.148 do CTN, mas jamais autuar por amostragem”.
Ao assim fazer, a DRJ evidentemente contraria as disposições literais do art. 146
do CTN, que impede a mudança de critério jurídico dos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no momento do lançamento.
13.
Ocorre que a DRJ, no trecho citado pela Recorrente, estava tão somente
sintetizando as alegações feitas em Impugnação, para rebatê-las em seguida:
Alega a r. impugnante que a autoridade fiscal teria ofendido os artigos 142 e 148
do CTN. Que os lançamentos objeto deste processo teriam sido efetuados com
base em amostragem de documentos (notas fiscais eletrônicas). Que diante da
mera constatação de eventual inconsistência na apuração dos tributos devidos,
por parte da contribuinte, não haveria autorização legal para a inversão do ônus
da prova em favor da Fazenda, que segundo afirma é o que teria feito o Fisco
neste caso. Se a autoridade lançadora não dispunha de elementos suficientes ao
lançamento caberia ter recorrido ao arbitramento, conforme prescreve o art.148
do CTN, mas jamais autuar por amostragem. (destaquei)
14.
A conclusão adotada pela DRJ, na verdade, foi diversa, com a manutenção do
lançamento pela diferença entre as declarações fiscais:
Nesses termos, não faz sentido a argüição preliminar de nulidade, não houve
inversão do ônus da prova, e esta se fez com base na escrita fiscal da própria
investigada posta em contraste com o teor de sua declaração de débitos
tributários federais (DCTF) ao fisco. Cabe neste momento afastar a argüição
preliminar, acrescentado-se que não houve qualquer afronta aos comandos
emanados do CTN, artigos 142 e 148. (destaquei)
15.
Portanto, não há que se falar em qualquer modificação de critério jurídico, devendo
ser rejeitada a segunda preliminar.
16.
No mérito, a Recorrente sustenta que o IRPJ e a CSLL calculados sobre o lucro
presumido são definidos pela aplicação de percentual de presunção sobre a receita bruta, definida
no art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977. Nesse sentido, o § 4o do referido dispositivo prescreve
que não estão incluídos na receita bruta “os tributos não cumulativos cobrados”, razão pela qual
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
8
tanto o IPI quanto o ICMS deveriam ser excluídos da base de cálculo da exigência. Citou o Recurso
Extraordinário no 574.706, defendendo a sua aplicação para este caso, com a exclusão do ICMS
destacado nos documentos fiscais. Pelas mesmas razões, também deveriam ser excluídos os
valores de Contribuição ao PIS e de Cofins.
17.
Analisando os documentos presentes nos autos, porém, verifico que a Recorrente
formulou alegação genérica, sem a efetiva comprovação da inclusão de tais valores na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL e sem demonstrar efetivamente o montante a ser excluído. Deste modo,
fica inviável a efetiva apreciação das suas alegações, pois as considerações jurídicas a respeito da
legitimidade ou não da inclusão de tais valores nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dependem
da constatação fática anterior de que efetivamente foram incluídos. Nesse sentido já se
manifestou esta Turma Ordinária:
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E
DA COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Não basta
a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins objeto da autuação: é
preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o
montante do tributo estadual a ser excluído. (Acórdão no 1301-007.419, Rel.
Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 14/08/2024)

PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE RECEITAS
APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. O valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços ICMS efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser
excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral).
No caso de lançamento com base em presunção legal, onde o sujeito passivo não
emitiu notas fiscais, ou não as junta ao processo, não há comprovação de ICMS
destacado e, portanto, não há de se falar em valor a ser excluído da base de
cálculo. (Acórdão no 1301-006.330, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
11/04/2023)
18.
Além disso, vale destacar que o precedente apontado (RE 574.706 – Tema no 69 de
Repercussão Geral) não vem sendo aplicado para os casos envolvendo a utilização da sistemática
do lucro presumido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Inclusive, o E. Superior Tribunal de
Justiça firmou tese em Recurso Repetitivo no sentido de que “o ICMS compõe a base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
quando apurados na sistemática do lucro presumido” (Tema Repetitivo no 1.008).
19.
Deste modo, entendo que deve ser rejeitada a alegação.
20.
A Recorrente também alegou a ilegalidade de cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício. Porém, referida exigência está de acordo com a Súmula Carf no 108, que dispõe o
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.852 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720005/2019-05
9
seguinte: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. Assim, tal alegação
também deve ser rejeitada.
21.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1995
DF CARF MF
Original